Tribunal: TJDFT
Processo: 0701227-06.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
CÍVEL E FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. EVIDÊNCIA DE QUE A APELANTE AUFERE RENDA SUFICIENTE PARA SE MANTER. PERPETUAÇÃO INDEVIDA DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FREQUÊNCIA EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de exoneração de alimentos que julgou procedente o pedido inicial a fim de exonerar o requerente da obrigação de alimentos. 1.1. Nesta via recursal, a ré pleiteia a reforma da sentença para que seja mantida a obrigação alimentar até os 24 anos. Assevera que o magistrado a quo não reconheceu a declaração de escolaridade juntada aos autos. Alega que, por equívoco foi juntado comprovante de residência nomeado “declaração de escolaridade”. Aduz que o autor nunca foi assíduo com o pagamento da pensão.
2. O dever de sustento da prole decorrente do poder familiar cessa com a maioridade civil, muito embora não seja admitida pela jurisprudência a exoneração automática da obrigação de alimentar, lição que se extrai do Enunciado no 358 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos.” 2.1. A manutenção da obrigação de alimentar, uma vez atingida a maioridade, se baseia no princípio da solidariedade familiar a que descreve o artigo 1.696 do Código Civil. 2.2. A presunção absoluta de necessidade dos filhos deixa de ser o principal fundamento e passa a exigir a comprovação da carência de recursos do alimentando para prover sua subsistência, de modo compatível com sua condição social, abrangida nesse conceito a necessidade de formação educacional, sem prejuízo da verificação da capacidade econômica do alimentante. 2.3. A jurisprudência adota alguns critérios para viabilizar a continuidade da prestação alimentícia nesses casos, levando em consideração: a) a capacidade civil do alimentando; b) a frequência em curso profissionalizante ou de nível superior, até a completude dos 24 anos de idade. 2.4. Jurisprudência: “(...) 1. A obrigação dos pais de prestar alimentos aos filhos maiores só se justifica em três hipóteses: (i) aos filhos incapazes; (ii) aos capazes em formação escolar profissionalizante ou em faculdade; e (iii) aos em situação de indigência não proposital. (...)” (00103985720168070007, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 17/5/2019.)
3. A apelante alega que demonstrou que está matriculada em curso de ensino superior. Ocorre que a declaração de escolaridade juntada, por si só, não é suficiente para comprovar a efetiva matrícula. Ou seja, é necessário a comprovação de frequência das aulas, bem como de histórico de matérias matriculadas. 3.1. Assim, a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia comprovar - com a apresentação, além da certidão atualizada da matrícula na faculdade, certidão de conclusão do ensino médio, histórico escolar da faculdade, ficha financeira e certidão de frequência. 3.2. Jurisprudência: “(...)1. Conquanto o réu/apelante tenha impugnado a versão autoral, afere-se, pelos elementos colhidos, que ele não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia comprovar - com a apresentação da certidão atualizada da matrícula na faculdade, certidão de conclusão do ensino médio, histórico escolar da faculdade, ficha financeira e certidão de frequência (...)” (07172810320218070007, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE: 8/9/2023.) 3.3. Por fim, a alimentanda também não logrou êxito em apresentar prova de possível incapacidade para o trabalho.
4. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor da causa (R$ 8.813,64).
5. Recurso Desprovido.